Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004958-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN - CPF: 299.869.401-25 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ALDINEIA APARECIDA FERNANDES DENICOLO - CPF: 932.582.321-72 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA DECISÃO ATACADA NÃO SER AGRAVÁVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO DO VALOR EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE VISTAS DOS AUTOS FÍSICOS EM PROCESSO HÍBRIDO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO E A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RESP REPETITIVO No 1.704.520/MT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses,
numerus clausus
, na qual não se encontra prevista a decisão ora impugnada, que indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado sob o fundamento da necessidade de de vistas dos autos físicos em processo híbrido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15
"é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.

Não se comprovando que a decisão agravada versa sobre matéria urgente, a ser analisada em decorrência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID n.o 93092961) que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento no
1004958-97.2021
formulado por
BANCO BRADESCO S. A.
em face de
ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN
, o qual sou relator, em razão da decisão não ser agravável.

Nas razões recursais (ID n.o 95885991), a parte agravante sustenta que houve equívoco por parte deste Magistrado, vez que o c. STJ fixou que o agravo de instrumento é o meio adequado para todas as decisões prolatadas em processo na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, como no caso em análise.

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática combatida sob juízo de retratação. Sucessivamente, pede o envio do feito ao órgão colegiado para ser dado total provimento a este.

Contrarrazões recursais em petição de ID n.o 99194992.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

O agravo interno tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1004958-97.2021 em razão da decisão não ser agravável.

Naquela oportunidade, ao fundamentar a decisão, esclareci conforme segue:

“Como é cediço, o Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, as quais foram elencadas no art. 1.015 do CPC, in verbis:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra a decisão ora impugnada, que indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado sob o fundamento da necessidade de de vistas dos autos físicos em processo híbrido.

Ademais disso, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações de manifesto prejuízo processual à parte, o que
não
se vê na hipótese versada, tendo em conta que se trata de processo híbrido.

Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, ao decidir o REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, firmando o entendimento pela possibilidade de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, em caráter excepcional, desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

O que também não restou evidenciado no caso dos autos, uma vez que não há prova da urgência para fins de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC. Ou seja, a questão acerca do não reconhecimento da conexão entre as demandas, além de não estar prevista no citado dispositivo legal, pode tranquilamente vir a ser aventada em sede de apelação.

Assim, não demonstrada a urgência, o prejuízo e nem a inutilidade, não há que se falar em mitigação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. - A decisão que não reconheceu a conexão entre as demandas não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, requisitos estes não demonstrados nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS. Agravo de Instrumento, No 70081500589, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 14-05-2019)”

Ademais, não se trata da aplicação do princípio da unirrecorribilidade, que consiste em regra segundo a qual
“as decisões judiciais somente são impugnadas por meio de um único recurso”
.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante pelo agravado ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do deferimento do pedido de assistência judiciária é medida que se impõe.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021